Tribunal: TJES
Processo: 5001295-22.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001295-22.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GLEDSON LOPES GOMES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001295-22.2022.8.08.0000

REQUERENTE: GLEDSON LOPES GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão do Acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0041415-72.2012.8.08.0024, por meio do qual foi mantida a condenação do revisionando à pena de
21
(
vinte e um
) anos,
10 (dez) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
pela prática do delito tipificado no art. 121,§ 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Argumenta a defesa a inexistência de fundamentação idônea na sentença penal condenatória para considerar desfavorável o vetor circunstâncias do crime, descrito no art. 59 do Código Penal.

Parecer da Procuradoria de Justiça, emitido pelo D. Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira, no Id. 2334678, opinando pelo conhecimento e improcedência da presente ação revisional.

É o relatório. À revisão.

VITÓRIA-ES, 28 de abril de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para julgar improcedente o pedido revisional.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001295-22.2022.8.08.0000

REQUERENTE: GLEDSON LOPES GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a rescisão do Acórdão proferido na Apelação Criminal nº 0041415-72.2012.8.08.0024, por meio do qual foi mantida a condenação do revisionando à pena de
21
(
vinte e um
) anos,
10 (dez) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime inicialmente fechado,
pela prática do delito tipificado no art. 121,§ 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Argumenta a defesa a inexistência de fundamentação idônea na sentença penal condenatória para considerar desfavorável o vetor circunstâncias do crime, descrito no art. 59 do Código Penal.

Verifico, no caso, que todos os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional foram atendidos, na medida em que desafia uma condenação transitada em julgado (art. 625, § 1º, do CPP), estando devidamente assinada por procurador legalmente habilitado (art. 623, do CPP) e respaldada pela hipótese prevista no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal.

Por tais razões, admito a ação.

Passando à tese defensiva, relembro que a Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, sob a alegação de que esta foi contrária ao texto expresso de lei (art. 621, inciso I, do CPP), somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, os quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Este, aliás, é o entendimento adotado por toda a jurisprudência nacional, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 734.052/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015).

Na situação em análise, o requerente foi condenado a uma pena de
21
(
vinte e um
) anos,
10 (dez) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
, em regime inicialmente fechado
, pelo crime de homicídio duplamente qualificado.

O magistrado sentenciante elevou a pena-base em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diante da análise desfavorável de 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias) - o que não se revela desproporcional - senão vejamos:

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, mormente planejando e premeditando a empreitada delituosa, e tanto se torna mais grave quando há informação de que teria exercido a função de comando e organização da empreitada delituosa; há registro de
antecedente criminal
decorrente da condenação transitada em julgado relativa aos autos do processo registrado sob o nº 024100115088 (conforme documentos a seguir acostados); não se demonstrou ter má conduta social; não há consequências do crime, mas existem
circunstâncias a serem consideradas, porquanto o acusado concorreu para que o crime fosse cometido na presença do irmão da vítima e para que fosse efetuada mais de uma dezena de disparos de arma de fogo contra a vítima em plena via pública desta urbe e ainda à luz do dia, o que demonstra o pouco caso com as consequências do seu ato
; (...).

A defesa, no entanto, argumenta que a fundamentação utilizada valeu-se de elementos que não podem ser estendidos ao requerente que não participou da
execução
do delito. Todavia, a fundamentação externada pelo magistrado sentenciante foi clara ao expor que o requerente
concorreu
para a execução do delito, que ocorreu em circunstâncias que ressaltaram a gravidade inerente ao crime de homicídio, por ter sido praticado na presença do irmão da vítima, em via pública, durante o horário diurno.

Entendo que, embora o requerente não tenha atuado na execução direta do crime, foi o mandante do homicídio que vitimou Kaio Soares dos Santos, o qual pertencia à facção rival à do requerente. Desse modo, entendo que as circunstâncias em que praticado o crime podem ser estendidas objetivamente ao requerente, já que, por ser o líder do tráfico do Morro de Santa Helena, determinou que seus comparsas Flávio e Warley executassem a vítima. Além disso, narra a denúncia que Gledson ainda dava cobertura aos executores dentro de um carro, estacionado próximo ao local do crime e, portanto, aderiu a todas as circunstâncias do delito.

Não bastasse, como muito bem observado pelo Douto Subprocurador de Justiça Josemar Moreira, os apenamentos do Requerente já foram analisados quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0041415-72.2012.8.08.0024 pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça. É possível observar, ainda, que o requerente já havia questionado a idoneidade dos fundamentos para análise desfavorável das circunstâncias do crime, tendo o E. Relator, Des.Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, consignado no voto-condutor que:

“
Para o apelante Gledson, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri considerou desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias, do seguinte modo
:

“(...) Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, mormente planejando e premeditando a empreitada delituosa, e tanto se torna mais grave quando há informação de que teria exercido a função de comando e organização da empreitada delituosa; há registro de antecedente criminal decorrente da condenação transitada em julgado relativa aos autos do processo registrado sob o nº 024100115088 (conforme documentos a seguir acostados); não se demonstrou ter má conduta social; não há consequências do crime, mas existem circunstâncias a serem consideradas, porquanto o acusado concorreu para que o crime fosse cometido na presença do irmão da vítima e para que fosse efetuada mais de uma dezena de disparos de arma de fogo contra a vítima em plena via pública desta urbe e ainda à luz do dia, o que demonstra o pouco caso com as consequências do seu ato; (...)”.

(...)

Rememoro que de acordo com a melhor doutrina e entendimento jurisprudencial sedimentado, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, de modo que a tarefa da instância de 2º Grau é avaliar se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido.

Desse modo, analisando a dosimetria, observo que esta foi realizada de forma extremamente técnica e bem fundamentada pelo MM. Juiz Presidente, tendo este apresentado fundamentação idônea, com referências a elementos do caso concreto para elevar a pena-base, bem como utilizando-se de critérios razoáveis e proporcionais para aumento da pena-base e em decorrência de circunstância agravante, de sorte que não há reparos necessários na dosimetria.

Após todas essas considerações, inequivocamente, pretende o revisionando a mera reavaliação dos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante
e confirmados por este eg. TJES em sede de apelação
, o que é inviável na via eleita. Senão vejamos:

“[...] Nesse sentido, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]" (HC 464.843/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo irretocável a pena do requerente.

É como voto

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5001295-22.2022.8.08.0000

REQUERENTE: GLEDSON LOPES GOMES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART.
121, § 2º, INC. I e IV
). DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
FUNDAMENTOS JÁ ENFRENTADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A defesa pretende a mera reavaliação dos fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante na dosimetria da pena, o que é inviável na via eleita. Precedentes. STJ.

2. Revisão criminal julgada improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.